Tribunal: TJSP
Processo: 1513446-03.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – Município de Santos – IPTU e taxa do lixo – Exercícios de 2013 e 2014 – Pretensão de anulação da sentença, pois proferida sem que a municipalidade tenha sido intimada a se manifestar sobre a satisfação do crédito – Não cabimento de recurso de apelação – Valor da causa na data da propositura da ação inferior ao valor de alçada – Recurso não conhecido.